Tribunal: TJMT
Processo: 1022721-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022721-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA TIODORIO - CPF: 304.207.921-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DOCUMENTO DISPENSÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

“A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando o autor já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).(TJ-MT 10119636420218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOÃO BATISTA TIODORO, visando reformar a decisão de ID no 121544037, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais n.o 1022721-05.2021.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO CETELEM S/A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC. Custas pelo autor.Sem condenação em honorários.

Em suas razões de ID.121544043, a parte apelante aduz preliminarmente a assistência judiciária. No mérito, aduz que a não apresentação do extrato bancário não enseja a extinção da lide,

Contrarrazões no ID. 121544045, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto ao pleito da assistência judiciária, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos o IRPF do ano de 2021, que demonstra que recebe o valor mensal de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício.

Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão que concede o benefício da justiça gratuita não gera preclusão e pode ser modificada caso constatada a existência de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, nos termos do art. 932 do CPC/15,
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o Juízo a quo, indeferiu a inicial, sob o fundamento de que a parte autora não trouxe aos autos os extratos bancários.

Pois bem.

O art. 320 do CPC preceitua que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

Ao meu ver, os extratos bancários não são essenciais ao deslinde da controvérsia, uma vez que compete ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Ademais, verifico que a parte autora se
desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois os
extratos
do INSS anexados à inicial demonstram a ocorrência dos descontos referentes ao contrato em discussão (art. 373, I, do CP).

Logo, não se justifica o indeferimento da inicial por ausência desses documentos, sobretudo porque “
o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” ( AgRg no REsp 1074649/CE).

Neste seguimento:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE – JUNTADA DE EXTRATO FORNECIDO PELO INSS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de apresentação de extrato bancário, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88, mormente porque em se tratando de empréstimo consignado, pode ser comprovado pelo contrato ou pelo extrato fornecido pelo órgão previdenciário. (TJ-MT 10007315920208110013 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020).”

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita ao apelante, bem como para desconstituir a sentença com a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022